Tribunal: TJBA
Processo: 8074064-53.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8074064-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: GIRLENE OLIVEIRA FERNANDES Advogado(s): FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO REU: JOANA DE OLIVEIRA BITENCOURT Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL. ART. 59. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno 8074064-53.2025.8.05.0000, em que é agravante GIRLENE OLIVEIRA FERNANDES, e em que é agravada JOANA DE OLIVEIRA BITENCOURT, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça